Tribunal: TJES
Processo: 5005410-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005410-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYONATHAN PITTER EBERT
RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005410-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE: DYONATHAN PITTER EBERT

RECORRIDA:PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, FVL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, WELLINGTON BARRETO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. INDUZIMENTO EM ERRO NÃO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. DEVOLUÇÃO 30 DIAS APÓS O FINAL DO GRUPO. VENDA CASADA DE SEGURO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa superar 40 salários-mínimos, em ação de anulação de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.
2. A parte autora alega ter sido induzida a erro por promessa de contemplação rápida.
3. O Juízo de origem reconheceu a incompetência absoluta e extinguiu o feito sem análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência do Juizado Especial deve ser fixada pelo valor do contrato ou pelo proveito econômico perseguido; e (ii) saber se houve vício de consentimento apto a ensejar anulação contratual e indenização por danos morais, bem como definir os critérios de restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência dos Juizados Especiais deve ser definida pelo proveito econômico pretendido, conforme entendimento firmado em IRDR do TJES, afastando-se a utilização do valor total do contrato.
6. Sentença anulada, com julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.
7. Ausência de prova de induzimento em erro. Linguagem comercial persuasiva configura
dolus bonus
e não caracteriza vício de consentimento.
8. Inexistência de direito à anulação contratual e à indenização por danos morais, diante da ausência de conduta ilícita e de abalo à personalidade.
9. Na hipótese de desistência do consórcio, é devida a restituição das parcelas pagas, de forma não imediata, devendo ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ.
10. Admite-se a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao período de participação, sendo indevida a cláusula penal e retenção de valores sem comprovação de prejuízo.
11. Incide correção monetária de cada desembolso e juros de mora após o prazo de restituição. Valores pagos a título de seguro não são restituíveis.
12. Configurada venda casada quanto ao seguro, diante da ausência de manifestação livre do consumidor, impondo restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo proveito econômico perseguido, e não pelo valor total do contrato. 2. A ausência de prova de induzimento em erro afasta a anulação de contrato de consórcio e a indenização por danos morais. 3. Na desistência de consórcio, é devida a restituição das parcelas pagas ao final do grupo, com retenção proporcional da taxa de administração e sem cláusula penal não comprovada. 4. A contratação de seguro sem manifestação livre do consumidor configura venda casada e enseja restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, e 53, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I, e art. 43; Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.11.2010; STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.02.2012; Súmula 35/STJ; Súmula 538/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por
DYONATHAN PITTER EBERT
em face de
PORTO SEGURO
E
FVL CORRETORA.
O autor alega ter sido induzido a erro ao contratar consórcio sob promessa de contemplação rápida. A sentença reconheceu a incompetência do juízo por entender que o valor da causa (valor do contrato de R$750.000,00) excedeu o teto de 40 salários-mínimos, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em recurso inominado, o autor sustenta a competência do Juizado com base no IRDR do TJES e reitera os pedidos de mérito. Em contrarrazões, as rés alegam a legalidade do contrato, a impossibilidade de restituição imediata e impugnam a assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de mais nada, vale ressaltar que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, inciso I, CPC.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$750.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95).

Ressalte-se que tal entendimento encontra respaldo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no qual se firmou a tese de que, para fins de definição de competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o proveito econômico perseguido, afastando interpretações que ampliem artificialmente o valor da causa com o intuito de deslocar a competência.

Assim, estando o proveito econômico dentro do limite legal previsto para os Juizados Especiais, dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Outrossim, verifico que a
causa está madura para imediato julgamento do mérito
, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

Da análise das mensagens e demais elementos constantes dos autos, não se extrai promessa clara, direta ou sequer implicitamente inequívoca de contemplação antecipada. O que se observa, quando muito, é a utilização de linguagem persuasiva típica de atividade comercial, com menções a estratégias de lance e possibilidade de contemplação, o que se insere no âmbito do denominado
dolus bonus
, tolerado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o instrumento contratual é expresso ao consignar que a contemplação depende de sorteio ou lance, inexistindo garantia de obtenção imediata da carta de crédito. Não há nos autos demonstração de que tais informações tenham sido suprimidas ou distorcidas de forma relevante.

Nesse contexto, ausente prova de induzimento em erro substancial, não há falar em vício de consentimento.

Além disso, a frustração da expectativa do consumidor, desacompanhada de conduta ilícita do fornecedor, não autoriza a invalidação do contrato nem enseja reparação por danos morais.

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se hipótese de desistência do consorciado, a qual autoriza a restituição das quantias pagas, porém não de forma integral, ao contrário do que ocorre nas situações de rescisão motivada por culpa do grupo de consórcio.

Nessa perspectiva, a taxa de administração deve ser descontada de maneira proporcional, por se tratar de remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela administradora, limitados ao período em que a parte recorrida integrou o grupo, sendo indevida qualquer cobrança relativa a período posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O STJ já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

Aproveito o ensejo para calcular o valor a ser descontado a título de taxa de administração, considerando a sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste.

A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sobre o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Quanto ao prazo de
restituição
, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em
até 30 dias após o encerramento do grupo
(RESP nº 1.119.300/RS).

Inclusive, é este entendimento que prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No que se refere ao pleito de manutenção da cláusula penal aplicada aos consorciados, não merece prosperar a pretensão da ré. Embora haja previsão contratual nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da multa está condicionada à efetiva demonstração de prejuízo decorrente da desistência ou do inadimplemento. Isso se justifica pelo fato de que a cláusula penal tem por finalidade justamente compensar eventuais danos suportados pelo grupo em razão da saída de um de seus integrantes.

Assim, a incidência da cláusula penal não se dá de forma automática, estando condicionada à efetiva comprovação de prejuízo decorrente da retirada antecipada do consorciado. Ressalte-se que tal exigência encontra respaldo, inclusive, no art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a saída do requerente tenha ocasionado dano ao grupo, limitando-se a ré a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios aptos a sustentá-las.

Diante disso, o desconto aplicado sobre as parcelas pagas revela-se excessivo e desproporcional, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Ausente a demonstração de prejuízo, não se desincumbiu a requerida de seu ônus probatório, razão pela qual se impõe a restituição dos valores sem a incidência da cláusula penal prevista contratualmente.

Contudo, não há como ser afastada a incidência do desconto da taxa de administração, proporcional ao tempo de vigência do contrato entre as partes. Neste ponto, a taxa possui cabimento, pois decorre da administração das cotas do consorciado durante o período da relação jurídica entre as partes, sendo que as administradoras possuem liberdade para fixar a respectiva taxa, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.177/91. Sua incidência deve ser limitada à vigência do contrato, já que, com a extinção, não há o que ser administrado.

Assim, é devida a devida a devolução dos valores pagos, sendo compensados os valores da taxa de administração contratada no momento da assinatura do contrato, porém proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado.

No caso do autor, o consórcio possuía taxa de administração de 15.50%, sendo de 1,291% ao mês, já que o consórcio era de 200 meses (conforme consta no extrato em ID 17956390). Assim, a taxa deverá ser cobrada de forma proporcional ao período em que manteve consorciado ao grupo.

Com relação à aplicação da correção monetária sobre o valor a ser restituído, de acordo com a súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

Desta forma, não há que se falar em ressarcimento do montante sem que o autor tenha direito a atualização do que foi pago, devendo a restituição ser precedida de correção monetária a ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela e acrescido de juros legais a contar da citação.

Além disso, também não deverá ser ressarcido o montante pago pelo autor a título de seguro, já que durante a vigência do consórcio o requerente estava acobertado, razão pela qual houve a cobertura e inexiste direito a restituição dos valores pagos a tal título, sob pena de enriquecimento ilícito.

No que tange aos valores recolhidos para o fundo de reserva, não assiste razão à ré quanto à necessidade de sua retenção. Os valores visam conferir segurança ao grupo de consórcio, resguardando um fundo comum contra imprevistos. Para que estes valores sejam retidos pelo grupo, mister se faz a efetiva comprovação do prejuízo causado com a saída do participante. Ocorre que não houve a prova do prejuízo, de modo que não deve haver o desconto dos valores pagos a tal título do montante a ser restituído pela ré.

Por sua vez, no que concerne ao seguro de vida, verifica-se que sua inclusão se deu no próprio contrato de adesão, sem comprovação de facultatividade ou de manifestação de vontade livre e informada pelo consumidor. Tal circunstância caracteriza venda casada indireta, vedada pelo art. 39, I, do CDC por restringir indevidamente a liberdade de contratação.

Cumpre ressaltar que tal dever possui caráter qualificado, impondo ao fornecedor o ônus de esclarecer de forma inequívoca os termos da contratação, o que não se verificou no caso. Diante disso, impõe-se a restituição ao consumidor dos valores indevidamente cobrados a título de seguro.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo aos seus direitos da personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, proferir novo julgamento, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

A)

CONDENAR
as requeridas, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e FVL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, solidariamente, à devolução do valor de
R$ 26.318,38
, relativo às quantias pagas pelo demandante no contrato de consórcio, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a restituição ocorrer em até 30 (trinta) dias do prazo contratual de encerramento do grupo ou da contemplação da cota desistente, se anterior, autorizada a dedução das taxas de administração no percentual de 1,291%, proporcional ao período de permanência no grupo;

B)

DECLARAR
a nulidade da contratação do seguro de vida vinculado ao consórcio, em razão da caracterização de venda casada, e
CONDENAR
as requeridas à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados a esse título, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

C)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)